Tribunal: CARF
Processo: 13855.721179/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721179/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.928 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ADAUTO CELIO DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com Bradesco Saúde
S.A., no valor total de R$ 27.815,74.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721179/2019-41
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2019-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$7.831,38, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas no total de R$
28.477,75, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Glosa de dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$ 28.477,75,
referente ao plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A, cujo ônus financeiro foi
suportado pela empresa LEGATTO IND. BOLSAS E ART COURO ME, da qual o
declarante é sócio-administrador.
Cientificado do lançamento em 18/02/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 15/05/2019.
Informa o(a) contribuinte:
“O total da glosa de despesas médicas que deu ensejo à exigência de IRPF ora
combatida corresponde exatamente a todos os valores mensais do plano de saúde do
qual o Impugnante é beneficiário.
Tendo em vista que a empresa Legatto não poderia suportar o ônus do pagamento das
mensalidades do plano de saúde, o que poderá ser verificado pela mera análise do seu
extrato bancário, assim como dos seus balancetes mensais, o Impugnante efetuava o
depósito dos valores correspondentes a cada mês, na conta corrente da empresa. Isso
ocorria mediante emissão de cheque e seu respectivo desconto em dinheiro, com o
subsequente depósito na conta corrente da empresa.
Esse procedimento — que não é de forma alguma ilegal — era adotado para que os
valores fossem imediatamente disponibilizados na conta, não tendo que aguardar a
compensação dos cheques. Além disso, em alguns meses, os valores dos cheques são
um pouco maiores, pois a diferença era destinada ao pagamento de outras despesas.
Note-se que, de boa-fé, o Impugnante entendia que esse procedimento não poderia lhe
causar qualquer prejuízo, já que, efetivamente, conforme mencionado, não teria a
empresa
Legatto como suportar o ônus financeiro dessas despesas de plano de saúde. A saída de
valores da conta corrente do Impugnante, por óbvio, foi destinada ao pagamento
dessas despesas com planos de saúde.
Vale dizer que o Impugnante suportou o ônus financeiro de todos os participantes do
plano de saúde, incluindo-se a sua esposa, com quem é casado sob o regime de
comunhão universal de bens.
Nesse sentido, a comprovação de que o ônus financeiro das mencionadas despesas com
plano de saúde foram suportadas pelo Impugnante passa pela verificação dos seguintes
documentos:
(i) Boletos emitidos pelo Bradesco Saúde S/A, referentes aos meses de janeiro a
dezembro de 2016, e respectivos comprovantes de pagamento (Doc. 4);
(ii) Cheques emitidos pelo Impugnante (Doc. 5), para pagamento integral dos
mencionados boletos;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2019-41

(iii) Extrato bancário da empresa Legatto, que demonstra o depósito dos valores e
posterior pagamento dos boletos do Bradesco Saúde S/A, para a maior parte dos meses
(Doc. 6);
(iv) Balancetes mensais da Legatto, que também demonstram que essa empresa não
teria condições de suportar o ônus financeiro das mensalidades do plano de saúde
(Doc. 7).
Um simples cotejo dos documentos acima relacionados é suficiente para perceber a
coincidência ou a proximidade de datas e valores, devendo tais provas, por uma
questão de razoabilidade e de inexistência de indícios que levem a resultado diferente,
serem aceitas para afastar a glosa efetuada pela fiscalização.
Neste particular, é possível notar que em 4 meses do ano de 2016 (isto é, abril, maio,
julho e outubro) os valores dos cheques são exatamente iguais aos valores totais
devidos ao plano de saúde. Nos demais meses, a diferença a maior dos cheques se
justifica pelo fato de que tais cheques se destinavam ao pagamento de despesas
adicionais no mês. O demonstrativo anexo (Doc. 8) atesta tal alegação.
A razoabilidade tem sido suscitada pelos Julgadores na jurisprudência administrativa
para acolher a comprovação de despesas médicas, conforme se verifica abaixo:
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. A dedução de
despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e prestação do serviço. A eficácia da prova de despesas médicas,
para fins de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física, está
condicionada ao atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de
julgamento baseados em critérios de razoabilidade. (Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro II / 3a. Turma/DECISÃO 13-39278 em 09/01/2012)”
Registre-se que não existe presunção legal que permita afastar a comprovação em
apreço, como se ela não fosse suficiente para justificar as despesas médicas.
Ora, exigir uma exata coincidência de valores é tomar a prova, neste caso, impossível,
em prejuízo do contribuinte, que, de boa-fé, efetivamente incorreu no ônus financeiro
quanto ao pagamento das despesas com plano de saúde.
Espera-se, portanto, que a comprovação ora apresentada seja acolhida, de tal forma a
se permitir que as despesas médicas incorridas pelo Impugnante possam ser
validamente deduzidas na apuração do IRPF do ano-base 2016, em prestígio ao
princípio da capacidade contributiva.
Logo, é de rigor que seja cancelada a exigência fiscal ora impugnada.
IV — Pedido
Diante do exposto, o Impugnante requer o CANCELAMENTO da presente Notificação
de Lançamento, julgando-se totalmente IMPROCEDENTE a exigência fiscal nele
consignado, por ser medida de justa e correta aplicação da lei.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2019-41

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
c) os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas com Bradesco Saúde S.A., no valor total
de R$ 28.477,75.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação deste lançamento constante na
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), apontado pela autoridade lançadora:
Glosa de dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$
28.477,75, referente ao plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A, cujo ônus
financeiro foi suportado pela empresa LEGATTO IND. BOLSAS E ART COURO ME,
da qual o declarante é sócio-administrador.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 169), foi a seguinte:
É justamente nesse ponto que se situa a discussão no presente processo, sendo
necessário averiguar se o contribuinte Sr. ADAUTO CÉLIO DA SILVEIRA
efetivamente suportou o ônus financeiro da despesa com o plano de saúde da
BRADESCO SAÚDE S/A.
É incontroverso que o pagamento das mensalidades era feito à BRADESCO
SAÚDE S/A diretamente pela empresa LEGATTO IND. BOLSAS E ART COURO
ME. Isso está estampado nos boletos de pagamento e resta confirmado pela própria
contribuinte interessada.
Ocorre que o contribuinte alega que reembolsava o valor das mensalidades
para a empresa LEGATTO, de modo que seria a pessoa física quem efetivamente
arcava com a despesa. Para comprovar essa alegação, anexou cópias de alguns
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2019-41

cheques e da contabilidade da empresa, alegando que a mesma não teria condições de
arcar com os débitos com o plano de saúde.
Os documentos apresentados demonstram claramente que a transação alegada
na impugnação não era registrada na contabilidade da empresa LEGATTO, entendo
que isso não é suficiente para comprovar que o contribuinte notificado efetivamente
suportou a despesa com o plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A.
A meu ver, o contribuinte interessado teria que comprovar o efetivo repasse dos
valores da mensalidade para a empresa LEGATTO, o que poderia ser feito, por
exemplo, através de transferência bancária em favor da empresa ou cheque
devidamente liquidado em favor da empresa.
A simples alegação de débito efetuado em “conta corrente” mantida junto à
referida empresa não serve como comprovação do efetivo reembolso das
mensalidades, pois não há provas nem esclarecimentos relativos ao funcionamento da
referida conta, não sendo possível vislumbrar como a contribuinte efetuava a quitação
de seus débitos perante a empresa.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2019-41

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foi porque o contribuinte não comprovou que suportou o ônus financeiro dos
pagamentos feitos a Bradesco Saúde S.A.
Já a decisão de piso, nesta mesma linha interpretativa, registrou que manteve a
glosa sobre as despesas médicas em função de o interessado não ter comprovado que suportou
o ônus financeiro dos pagamentos do seu seguro saúde .
Pois bem!
Com a peça inicial, o sujeito passivo junta aos autos: boletos bancários (e-fls.
12/31), com seus respectivos comprovantes de pagamento; cheques (e-fls. 32/47); comprovantes
de pagamento (e-fls. 48/64); e extrato bancário e balancete (e-fls. 66/146), da empresa Legatto.
No recurso voluntário, o interessado procura fazer uma descrição pormenorizada
de como foram efetivadas as transferências de seus recursos financeiros para que Legatto
pudesse arcar com os pagamentos das mensalidades do plano de seu saúde e, para melhor
compreensão, junta cópias de seu extrato bancário (e-fls. 193/224) para a devida comprovação.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo s.m.j. que pode-se verificar
que, de fato, o interessado arcou com as despesas do plano Bradesco Saúde.
Contudo, o valor efetivamente comprovado é o seguinte (meses de janeiro a
outubro R$ 2.239,16 + meses de novembro e dezembro R$ 2.712,07 = R$ 2.239,16 x 10 + R$
2.712,07 x 2 = R$ 27.815,74)
Portanto, entendo que o recorrente logra parcial êxito em comprovar a
regularidade de seus dispêndios médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas
glosadas nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar
parcialmente a regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
descrito anteriormente.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2019-41

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com Bradesco Saúde S.A., no valor
total de R$ 27.815,74.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 236
DF CARF MF
Original